Tribunal: STF
Processo: ARE 1529683
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-01
Data de publicação: 2025-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP), que foi assim ementado:



    EMENTA: Ação de Desapropriação — Valor da indenização fixados nos termos do laudo pericial — Possibilidade - - Juros compensatórios - Fixação em doze por cento ao ano, contados da imissão na posse — Validade - Atendimento da orientação fixada pela Súmula n° 618 do STF. Limite de seis por cento ao ano previsto no artigo 15-A do Decreto-Lei 3365/94, introduzido pela Medida Provisória n° 2183, de 24-08-2001, que se encontra suspenso por liminar concedida em ADIN - Juros moratórios de seis por cento ao ano, com incidência a partir do trânsito em julgado - Artigo 15-B, do referido decreto-lei, acrescentado pela mesma medida provisória, que prevê a incidência a partir de 1ª de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito — Honorários Advocatícios fixados em cinco por cento da diferença entre o valor da oferta inicial e o atualizado da indenização — Legalidade - Recurso improvido (doc. 18, p. 2 —grifei).



    Os embargos de declaração opostos foram acolhidos para manter a fluência dos juros “a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, nos termos do art. 100 da Constituição Federal (Art. 15- B do Decreto-Lei n. 3.365/41)”. 



    No recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação aos artigos 5°, caput e XXVI, e 100, §12, da Constituição Federal, além do artigo 97, §16, do ADCT. 



    Sobrevieram os julgamentos de mérito do RE 870.947/SE (Tema no 810) e da ADI 2.332/DF e os autos retornaram à Turma Julgadora do TJSP para reapreciação da questão, nos termos do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil. O julgado foi ementado nos seguintes termos:



    Sistema de precedentes vinculantes - Repercussão geral e recursos repetitivos - Reanálise do caso, com retorno dos autos a esta C. Câmara, para eventual readequação do julgamento à decisão dos tribunais superiores - Critérios de incidência de correção monetária e juros de mora nas condenações da Fazenda Pública — Critérios de fixação de juros compensatórios em desapropriação - Interposição de recursos extraordinário e especial - Teses fixadas pelo E. STF (Tema nº 810 e ADI 2332/DF) e pelo A. STJ (Tema nº 905) — Conformação do julgado com os parâmetros estabelecidos — Acórdão readequado (doc. 50). 



    O TJSP proferiu novo juízo de admissibilidade, tendo sido inadmitido o recurso extraordinário com fundamento na ausência de repercussão geral e no óbice da Súmula 636 do STF (doc. 54). 



    Oposto novo agravo, afirmou-se genericamente o cumprimento dos requisitos de admissibilidade do recurso extraordinário e alegou-se que “tratando-se de precatório já expedido e pago, deve incidir a modulação dos efeitos das ADIs 4.357 e 4.425, aplicando-se, ao caso, a Lei n° 11.960/2009”. 



    É o relatório. Decido. 



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    Inicialmente, verifico que o acórdão recorrido está em consonância com a decisão do Supremo Tribunal Federal proferida na ADI 2.332/DF no ponto em que considerou constitucional o percentual de 6% ao ano de juros compensatórios nos casos de desapropriação de imóvel . 



    No mais, o recurso esbarra no óbice da Súmula 287/STF, segundo a qual, incumbe ao agravante o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissão do recurso. Com esse entendimento, menciono os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEVER DE IMPUGNAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL: AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DESCUMPRIMENTO DO ART. 1.021, § 1°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I – É deficiente a fundamentação do agravo cujas razões não atacam especificadamente todos os fundamentos da decisão do Tribunal de origem que não admite o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. 



    II — A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre sua efetiva presença, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do CPC.



     III — É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam especificadamente os fundamentos da decisão agravada, consoante determina o art. 1.021, § 1°, do CPC. Incidência da Súmula 284/STF. 



    IV - Agravo ao qual se nega provimento (ARE 1.460.996 AgR/GO, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16/11/2023).



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM. SÚMULA Nº 287/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que inadmissível o agravo que não ataca especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 287/STF. 



    2. Da detida leitura das razões recursais, bem como dos fundamentos adotados pela Presidência da Corte a quo, verifico não impugnados os fundamentos da decisão pela qual inadmitido o apelo extraordinário na origem. 



    3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 



    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação (ARE 1.427.593 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 25/7/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI 8.429/1992. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 



    1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC c/c art. 81, § 2º, do CPC. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985) (ARE 1.327.273 ED-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18/11/2022).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEVER DE IMPUGNAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA ADMINISTRATIVA. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - É deficiente a fundamentação do agravo cujas razões não atacam especificadamente todos os fundamentos da decisão do Juízo de origem que não admite o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. 



    II - A Jurisprudência desta Corte é no sentido de que é inconstitucional a fixação de multa administrativa com base no salário mínimo.



     III - Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.331.941 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 22/4/2022).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator